Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705816-60.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAUIL JOSE GOMES NETO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O presente recurso volta-se contra a sentença de ID no (ID no 53764280, págs. 01/06), que julgou improcedente pedido de dação em pagamento, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. O recorrente pretende a reforma do decisum, além de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega sua condição de miserabilidade, invocando os arts. 5o, inciso LXXIV, da CR, e 98 e 99, do CPC. Entretanto, da análise detida da documentação juntada aos autos, verifica-se que o padrão de vida do apelante não se revela compatível com a renda por ele declarada, tudo estando a indicar, ao contrário, que não se configura a alegada condição econômica precária. Isso porque, embora o patrono do recorrente tenha firmado declaração de hipossuficiência econômica de seu cliente, conforme procuração de ID no 53764176, o contracheque referente ao mês de janeiro de 2022 (ID no 53764176) demonstra que o recorrente é aposentado junto à PCDF, auferindo subsídio mensal bruto de R$ 14.851,63 (quatorze mil e oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos). Alie-se a isso que, como bem observou o julgador singular, “pela narrativa do autor, informando ser titular de 7.790 (sete mil setecentos e noventa ações). AÇOES PREFERENCIAIS ‘classe A’ do Banco do Estado de Santa Catarina S/A – BESC, atualmente incorporado pelo BANCO DO BRASIL S/A, com prazo de duração indeterminada, do Título Múltiplo no. 144.515 - Integralizadas com número 12.396.863.449 ao 12.370.114.728, no valor R$ 714.954,60 (setecentos e quatorze mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos). Ademais, instado a demonstrar sua hipossuficiência, nos termos do despacho de id120767357, ele manteve-se inerte, como atesta a certidão de id 12669017” (ID no 53764183, págs. 04/05). Não fosse isso o bastante, os empréstimos consignados desservem, por si só, a justificar a concessão da benesse em questão, até porque foram voluntariamente contraídos. Logo, os documentos colacionados aos autos não apontam para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade de justiça, tudo levando a supor, diversamente, que o apelante possui capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais. De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 1, de 20 de dezembro de 2023, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2024, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do apelante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedora. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, impõe-se o indeferimento da gratuidade pretendida. Por isso, e com apoio no art. 101, § 2o, do CPC, indefiro a gratuidade judiciária postulada, concedendo ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator